Tribunal: TJSP
Processo: 1034308-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO. Concurso Público. Polícia Militar. Validade da decisão administrativa que considerou o candidato inapto na fase de avaliação psicológica. Não comprovação de ilegalidade ou de arbitrariedade em sua exclusão do certame. Discricionariedade administrativa. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso não provido.